Tribunal: STF
Processo: RHC 58927
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-29
Data de publicação: 1981-05-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. NULIDADES. INOCORRERAM AS APONTADAS, INCLUSIVE A
DECORRENTE DE FALTA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PARA ASSISTIR A PROVA
TESTEMUNHAL ACUSATORIA EM JURISDIÇÃO DIVERSA, NA QUAL, TODAVIA,
ESTEVE PRESENTE SEU DEFENSOR E QUESTIONOU A TESTEMUNHA.